Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA., referentes ao acórdão no 1660622, com a intenção de modificar o decisium sob a alegação de que existe omissão quanto ao valor arbitrado para reparação em danos morais, apontando enriquecimento sem causa. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Os argumentos da embargante foram devidamente respondidos nos itens 9 e 10 do acórdão, quando assim consignou: “9. No caso, o dano moral é decorrente do próprio ato ilícito. Não se pode negar que o procedimento restou estampado no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não merece qualquer reparo. 10. Por fim, o dano estético sempre esteve relacionado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância. No entanto, com o passar do tempo, esse tipo de dano passou a ser admitido também em casos de marcas e outros defeitos físicos que causem ao paciente desgosto ou complexo de inferioridade (CAVALIERI FILHO, Sergio, in op. cit., p. 113). No caso em apreço, não houve a configuração de referido dano, pois o laudo não demonstra que a queimadura é permanente e o local onde ocorreu não ocasiona os sentimentos alhures citados, razão pela qual improcede este pedido. Danos estéticos não configurados.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. Ademais, apesar das alegações da embargante de que a embargada teria expendido somente R$98,00 (noventa e oito reais) no procedimento estético mal sucedido, o que considera desproporcional ao valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado para reparação em danos morais, nota-se que a parte recorrente não pondera a marca deixada na parte autora e as circunstância do acontecido.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.